Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720952-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NILDA ALMADA CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por NILDA ALMADA CRUZ contra ato imputado ao JUÍZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS, que, nos autos do Precatório no 0013444-41.2017.8.07.0000 (ID 35816868), indeferiu o pedido formulado pela impetrante com fulcro na Lei distrital no 6.618/2020, visando a complementação de pagamento do adiantamento preferencial, a fim de que atinja o valor correspondente a 100 (cem) salários-mínimos. A impetrante alega, em suma, que é credora da Fazenda Pública do Distrito Federal no montante de R$ 154.637,44 (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), aduzindo que este crédito possui natureza alimentar, porquanto decorrente de diferenças salariais. Assevera que, à luz do disciplinado no art. 100, § 2o, da Constituição Federal, requereu o pagamento de fração preferencial do seu crédito alimentar, por contar com mais de 60 anos de idade. Tal pleito fora deferido, tendo recebido efetivamente o adiantamento preferencial de parcela de seu crédito, correspondente, à época, ao quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) pelo Distrito Federal (cinquenta salários mínimos), nos termos do art. 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) c/c Lei distrital no 3.624/2005. Posteriormente, em razão da promulgação da Lei distrital no 6.618/2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários mínimos, a impetrante requereu a complementação no equivalente a mais 50 (cinquenta) salários-mínimos. Este último pedido fora indeferido e constitui o objeto do presente writ of mandamus, o qual a impetrante reputa abusivo e ilegal, por violar, segundo o afirmado, os ditames dos arts. 100, § 2o, da CF c/c 102, § 2o, do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional (EC) no 99/2017, c/c a Lei distrital no 6.618/2020, dentre outros direitos e garantias que lhe foram outorgados constitucionalmente. Irresignada com a referida decisão de indeferimento, postula, em sede liminar, que seja determinado à autoridade imputada como coatora que lhe pague a complementação do adiantamento preferencial requerido, no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos, incluindo-o(a) na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, § 2o, da CF, cujo limite foi ampliado pela Lei distrital no 6.618/2020. Ao final, no mérito, requer que seja concedida em definitivo a segurança com a confirmação da medida liminar vindicada. As custas iniciais foram regularmente recolhidas, como se verifica no ID 36685033. É o relatório. Decido. Para concessão de liminar em mandado de segurança, com a suspensão do ato administrativo impugnado, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Na hipótese dos autos, analisando os fundamentos apresentados pela impetrante, verifico que a pretensão liminar não atende aos aludidos pressupostos, pois a argumentação sustentada não revela, ao menos em uma análise prefacial, violação de direito líquido e certo passível de ser amparado no presente writ. Cinge-se a controvérsia em estabelecer qual a legislação deve ser aplicada para fins de limite para , se a lei vigente à época da propositura da ação ou pagamento de requisições de pequeno valor - RPV se aquela em vigor na data da expedição da RPV. Acerca da matéria, imperioso registrar que, consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal federal – STF, no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza.material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". A discussão no RE no 729.107/DF tratou da impossibilidade de redução do teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório, de quarenta salários mínimos para dez. Veja-se que, por meio da Emenda Constitucional no 37/2002, restou inserido o art. 87 nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, segundo o qual seriam tomados como de pequeno valor, até a publicação das leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos da Fazenda iguais a quarenta salários mínimos no âmbito estadual e distrital e trinta salários mínimos no municipal. O Distrito Federal editou a Lei no 3.624/2005, prevendo o teto equivalente a 1/4 do contemplado na disposição constitucional transitória. Assim, havendo necessidade de definir a aplicação de lei distrital de natureza mista (material e processual) no tempo, de forma a proteger a segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo ligadas ao direito substancial do credor, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão. Dessa forma o o STF decidiu que o Poder Público não poderia fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduzisse, para os fins do art. 100, § 3o, da CF, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter ao regime ordinário de precatórios a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, de mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. Repise-se que tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não pode retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação, confira-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1333147, 00219613520178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido é uníssona a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em mandados de segurança com pedidos idênticos ao formulado nos autos em apreço: MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO ALIMENTAR. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, CF. MAIOR DE 60 ANOS. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. MONTANTE CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE ATÉ 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.(...) 4. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 salários mínimos, na seguinte forma: "Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor." 4.1. Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 salários mínimos: "Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor." 5. Na presente hipótese, a impetrante formulou requerimento de preferência, em 29/1/2018, enquanto vigia o limite de 10 salários mínimos, o que restou deferido, como se vê da decisão proferida em 119/7/2018, nos autos do precatório no 2017.00.2.023135-9 , tendo os valores sido devidamente levantados em 6/9/19, conforme Alvarás de no 2380/2019, 2426/2019. 6. O pedido de superpreferência foi formulado já em 20/1/2022. 6.1. Ou seja, a impetrante efetivamente recebeu o valor que lhe era devido, conforme legislação de regência vigente (Lei no 3.624/2005), de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 6.2. A admissão do fracionamento, conforme redação do texto constitucional já transcrito, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da referida superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação, como defende a impetrante. 6.3. Nessa linha de raciocínio, portanto, o pagamento de complementação de preferência ensejaria a concessão de referido benefício constitucional de forma duplicada, em aparente violação da ordem cronológica de pagamento de preferências. (...)(Acórdão 1415469, 07058557820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CREDOR COM MAIS DE 60 ANOS. PAGAMENTO PREFERENCIAL E FRACIONAMENTO NA FORMA DO ART. 100, § 2o, DA CF, E DO ART. 102, § 2o, DO ADCT. MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020. PEDIDO DE NOVO PAGAMENTO PREFERENCIAL. DESCABIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA. I. A nova definição da obrigação de pequeno valor pela Lei Distrital 6.618/2020 não autoriza novo pagamento preferencial a credor já contemplado com a preferência e com o fracionamento previstos no artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, e no artigo 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. II. Norma jurídica que modifica o quantum da obrigação de pequeno valor tem natureza material e processual, de maneira que não pode retroagir para alcançar ato jurídico perfeito consubstanciado em pagamento preferencial realizado em consonância com a legislação então vigente. III. O mesmo precatório não comporta mais de um fracionamento e pagamento preferencial, consoante a ressalva contida na parte final do artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, e no artigo 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. IV. Segurança denegada. (Acórdão 1398525, 07311245620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. CREDOR. IDOSO. PAGAMENTO PREFERENCIAL. FRACIONAMENTO. MODIFICAÇÃO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO. PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. PRETENSÃO. COMPLEMENTAÇÃO. PREFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIEDO E CERTO. AUSÊNCIA. 1. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via do mandamus submete-se ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, que tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos "ilegais". 2. Se o exercício do direito de preferência, previsto no art. 100, § 2o, da CF, foi devidamente exercido em conformidade com as regras então vigentes, eventual alteração legislativa posterior ao pagamento preferencial do precatório não pode retroagir, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito. 3. O pleito de complementação do pagamento preferencial consubstancia-se em uma pretensão, por vias transversas, de exercer, por mais de uma vez, o direito de superpreferência em relação ao mesmo precatório, o que é vedado pelo art. 100, § 2o, da CF, e também pelo art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Denegou-se a ordem. (Acórdão 1414207, 07396865420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. DÉBITO DE NATUREZA ALIMENTAR. IDOSO. PAGAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CF. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. EC No 99/2017. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - As disposições da EC no 99/2017 - que alterou o teto para o pagamento previsto no art. 100, § 2o, da CF até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor - e da Lei Distrital no 6.618/2020 - que modificou o teto para pagamento de RPV no âmbito do Distrito Federal, passando a ser de 20 (vinte) salários mínimos - não se aplicam ao caso dos autos, uma vez que o pagamento preferencial de parcela do crédito foi realizado de acordo com as regras constitucionais e legais então vigentes, configurando, portanto, ato jurídico perfeito, insuscetível de ser alterado por lei ou emenda constitucional posteriores, ainda que mais benéficas à Credora. 2 - O pedido de complementação do pagamento preferencial configura a pretensão, por vias transversas, de exercer, por mais de uma vez, o direito de superpreferência em relação ao mesmo precatório, o que é vedado pelo art. 100, § 2o, da CF e também pelo art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual "É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente". 3 - O col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF (Tema de Repercussão Geral no 792) firmou o entendimento no sentido de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda", motivo pelo qual, tendo em vista que a EC no 99/2017 e a Lei Distrital no 6.618/2020 foram editadas em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda e à própria ocorrência do pagamento preferencial de parcela do crédito, nos termos do art. 100, § 2o, da CF, não há que se falar em aplicação retroativa de suas disposições a situação jurídica constituída em data anterior à vigência dos atos normativos em epígrafe. Segurança denegada. (Acórdão 1357008, 07156894220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA - PRECATÓRIO PREFERENCIAL - LEI-DF 6.618/20 - COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA.1. Consoante a jurisprudência da Corte, a superveniência da Lei-DF 6.618/2020, que aumentou a RPV de 10 para 20 salários mínimos, não justifica a complementação do pagamento preferencial (CF 100, §2o) anteriormente efetuado de acordo com o regramento então em vigor, devendo prestigiar-se o ato jurídico perfeito, um dos pilares da segurança jurídica. 2. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada. (Acórdão 1398515, 07190498220218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, ao tempo da constituição do título judicial denota-se que estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs, e sob a vigência dessa regulamentação a impetrante já obteve pagamento preferencial. Nesse contexto, não se verifica relevância nas argumentações deduzidas pela impetrante, de modo a justificar a concessão liminar da segurança vindicada, já que não se constata, de plano, possibilidade de aplicação retroativa da Lei no 6.618/20, no que se refere à ampliação dos limites de pagamento preferencial em regime de precatórios. Nesses termos, em sede de cognição sumária, porquanto não demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, indefiro o pedido liminar. Notifique-se o JUÍZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS, e seu órgão de representação judicial, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009 para que prestem suas informações. Prestadas as informações, intime-se o DISTRITO FEDERAL, facultando-lhe manifestação no vertente Mandado de Segurança, nos moldes do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Findo o prazo, com ou sem manifestação do Distrito Federal, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante a esta Câmara Cível, em atenção ao disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator